Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MILITAR TEMPORÁRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. RECONHECIMENTO DE CAPACIDADE LABORATIVA PARA EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o autor pretende receber indenização securitária em virtude de invalidez permanente para o serviço militar.
2. O risco coberto pela apólice de seguro em questão refere-se à invalidez funcional permanente total por doença, que acarreta a “perda da existência independente” do segurado. 2.1. Assim, exige-se do militar temporário a demonstração da incapacidade para o exercício de outras atividades laborais, e não apenas para o desempenho das funções de natureza militar. Precedentes. 2.2. No caso em deslinde, o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. É importante registrar, ainda, ser inviável a pretendida aplicação analógica do art. 20, inc. II, da Lei no 8.213/1991, para tentar qualificar a doença como acidente de trabalho. 3.1. Isso porque o laudo pericial foi enfático em asseverar a ausência de relação com as atividades desenvolvidas pelo miliciano, e que teriam apenas o condão de agravar o quadro clínico.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Recurso conhecido e desprovido.